Tribunal: STF
Processo: RHC 262836
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Nulidade. Distribuição por prevenção. Violação ao Principio do Juiz Natural. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.V.C.S.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 964.275/MG (evento 73).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 38, fls. 9-49)



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta nulidade da distribuição por prevenção e violação ao princípio do juiz natural, ante a inexistência de correlação entre os autos apontados. Argumenta que “Desde a primeira oportunidade foi suscitada a nulidade da distribuição por prevenção nos autos da ação penal nº 0052086-97.2021.8.13.0672, tendo em vista que a suposta prevenção se deu em relação a processo (autos nº 0024689-63.2021.8.13.0672) e medida cautelar (nº 0012205-16.2021.8.13.0672) que versavam sobre fatos diversos e vítima distinta (I.J.C.O), não havendo nos autos qualquer referência, documento, representação ou decisão judicial que envolvesse a vítima L.S.S., dos presentes autos”. Requer a concessão da ordem para decretar a nulidade dos atos processuais em decorrência da distribuição por prevenção e da condenação proferida nos autos da ação penal, restabelecendo, por consequência, a liberdade plena do paciente, com o cancelamento do mandado de prisão expedido.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (evento 103).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 261.458/MG, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente